Tribunal: STF
Processo: ARE 1528365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADES INEXISTENTES. CDA. REQUISITOS FORMAIS. EXCESSO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COFINS E PIS. ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA. LIQUIDEZ E INCERTEZA NÃO ELIDIDAS.



    1. Inexistente nulidade, pois compete ao autor juntar com a inicial a prova do fato constitutivo do direito alegado e, em se tratando de embargos à execução fiscal, tal comprovação deve ser acostada desde logo para desconstituição da presunção de liquidez e certeza do título executivo, encargo processual da embargante. O julgamento de improcedência, por falta de prova do fato constitutivo do direito alegado, não configura decisão ou fundamento sobre o qual devesse ser deferida oportunidade para manifestação prévia com oportunidade de saneamento do processo. Não configura surpresa o juiz decidir segundo o que consta dos autos para efeito de justificar nulidade da sentença, sem embargo do direito da embargante de pleitear a reforma de acordo com alegações veiculadas e provas produzidas.



    2. As CDA's que amparam a execução fiscal exibem todos os elementos exigidos para identificação do crédito executado, sendo integralmente válidas e eficazes, em face dos artigos 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/1980, para viabilizar a execução intentada. Os títulos executivos, no caso concreto, especificam origem, fundamentação legal da dívida, critérios de apuração e consolidação do valor do crédito excutido. Não se pode invocar, em abstrato e genericamente, nulidade ou ilegalidade do titulo executivo, até porque milita em favor dele presunção legal de liquidez e certeza. Ademais, a veiculação de defesa de mérito confirma que existem elementos formais próprios e exigíveis para cognição da pretensão executiva deduzida e para viabilizar a defesa promovida.



    3. No mérito o que se discutiu foi que contribuições em cobrança executiva incidiram sobre verbas indenizatórias, que não seriam passíveis de tributação, citando, entre outras: descanso semanal remunerado, férias gozadas, terço de férias, auxílio-doença, faltas justificadas por atestado médico, licença-funeral, licença-gala adicional noturno, intervalo intrajornada, adicional de periculosidade e insalubridade e aviso prévio indenizado. Embora a discussão sobre a incidência tributária constitua o cerne da controvérsia não se trata de ação destinada à mera declaração de direito em abstrato. A sentença nos embargos à execução fiscal é de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, e não meramente declaratória, como erroneamente infere o apelante. Assim, não se mostra viável, como ocorre, por exemplo, no mandado de segurança, atacar a incidência tributária para, em momento posterior, decotar da hipótese de incidência o que declarado ilegal. A matéria fática, acerca da qual orbita a discussão jurídica deduzida, sendo necessária à desconstituição do título executivo deve ser objeto de comprovação com a própria inicial, sob pena de preclusão e decretação da improcedência do pedido, pelo que inexistente nulidade ou ilegalidade na sentença proferida. Sem demonstração de que a execução fiscal teve incidência sobre as verbas supostamente indenizatórias, sendo da embargante o encargo processual de prova contra o título executivo, não se pode cogitar de fundamento para a anulação ou reforma da sentença de improcedência.



    4. No que concerne a vícios na apuração da base de cálculo do PIS/COFINS e IRPJ, a própria tese jurídica não se revela apta a desconstituir a presunção legal de liquidez e certeza do título executivo. Não existe parâmetro para reputar inconstitucional o PIS/OFINS instituído a partir da vigência da EC 20/1998 com a invocação do § 1º do artigo 3º da Lei 9.718/1998, cuja inconstitucionalidade foi decretada por adotar conceito de receita bruta incompatível com o conceito constitucional de faturamento, que constava do inciso I do artigo 195, CF, na redação então vigente. O advento da EC 20/1998 readequou o alcance da incidência do PIS/COFINS, e por evidente não tem por fundamento a norma declarada inconstitucional, como foi suposta pela embargante.



    5. O fundamento legal da cobrança do PIS/COFINS é outro, conforme consta das CDA's respectivas. Tampouco cabe acolher a alegação de que a embargante foi tributada a título de fabricante de cigarros, fundamento que não se compatibiliza com os títulos executivos, que não mencionam apenas o artigo 3º, mas os artigos 1º a 3º da LC 70/1991, aplicáveis conforme a natureza da atividade exercida. Aduziu "clara violação ao quantum debeatur da norma tributária", "quanto ao IRPJ quando da sua inclusão na base de cálculo de seu adicional", porém a alegação não tem correspondência com os títulos executivos, que não tratam de adicional de IRPJ, mas do imposto de renda sobre lucro real das competências indicadas, cuja presunção de liquidez e certeza não foi, portanto, desconstituída.



    5. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 151, I; 153, III, §2º, I; e 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente